Tribunal: TJDFT
Processo: 0739351-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739351-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO AGRAVADO: MARCIO ROMEU DA SILVA CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO contra decisão proferida em processo de cumprimento de sentença, pela qual foi indeferida pedido de “penhora de 10% do salário do Executado, até o pagamento integral do débito” (ID 31292884 – pgs. 56/57). O preparo foi recolhido (ID 31292882). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator